Tribunal: TJES
Processo: 5004099-04.2021.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2023-10-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004099-04.2021.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ALESSANDRO LIBERATO ALVES ANCHIETA
RECORRIDO: REIS MAGOS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - ME e outros
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5004099-04.2021.8.08.0030

RECTE.: ALESSANDRO LIBERATO ALVES ANCHIETA

RECDO.: REIS MAGOS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - ME, MUNICÍPIO DE LINHARES

RELATOR: Dra. THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUIZ SENTENCIANTE: DR.
ANTONIO DE OLIVEIRA ROSA PEPINO

EMENTA: ACIDENTE DE TRÂNSITO. INEXISTÊNCIA DE PROVA DO NEXO DE CAUSALIDADE. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de ação ordinária ajuizada por ALESSANDRO LIBERATO ALVES ANCHIETA em face de REIS MAGOS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA ME e MUNICÍPIO DE LINHARES. Narra o autor, em síntese, que teve prejuízos advindos de um acidente ocorrido no dia 02.07.2021, por volta das 19h e 46m, quando trafegava com sua motocicleta, FAN 125 preta, Placa OYH3A47, pela Rua Argeu Ribeiro de Morais, no bairro Canivete, e colidiu com um amontoado de terra, que ocupava 50% da via pública, tendo em vista que faltava iluminação, e não havia qualquer sinalização acerca do obstáculo existente, decorrente de uma obra realizada pelo 1º Requerido e foi projetado ao chão, sofrendo diversas escoriações pelo corpo, e destruição de frente da sua moto. Ao final requer a indenização pelos danos materiais e morais.

Em sede de contestação (ID. 3302942) o ora requerido REIS MAGOS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA, alega, preliminarmente, incompetência do juizado especial diante de necessidade de perícia técnica. No mérito, alega culpa exclusiva do requerente e ausência de danos morais ou materiais a serem indenizados.

O juízo de piso, em sua sentença (ID. 3302948) , assim resolveu a lide:

“Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE, o pedido inicial ao tempo em que JULGO EXTINTO o processo, o que faço com resolução do mérito, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.”

Irresignado, o autor interpôs recurso inominado (ID. 3302951), através do qual alega ocorrência de danos morais e materiais que precisam ser indenizados, haja vista que sofreu várias lesões em decorrência do referido acidente de trânsito e danos materiais sofridos em sua moto.

Por sua vez, os ora recorridos, Município de Linhares e REIS MAGOS CONSTRUTORA E INCORPORADORA apresentaram contrarrazões (ID. 3302957 e 3302958), requerendo a manutenção integral da sentença de piso.

V O T O

Conheço do recurso apresentado, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, recebendo-o apenas em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses para concessão de efeito suspensivo. Aproveito para deferir o pedido de assistência judiciária gratuita requerido pelo ora recorrente.

Analisando o acervo fático probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção da sentença.

Compulsando os autos, nota-se que não há configuração dos danos morais e materiais sofridos pelo recorrente, tendo em vista que apesar de ter sofrido danos em sua moto e alguns ferimentos, não há possibilidade de se imputar tais fatos às condutas dos ora recorridos.

Ademais, cumpre mencionar que a responsabilidade do Município é objetiva (art. 37, § 6º, da CF/88), caracterizada, independentemente da presença de culpa da Administração,
sempre que demonstrada a existência de nexo causal entre o dano sofrido e o fato administrativo
, consistente na conduta estatal omissiva.

Nesse contexto, ainda que se reconheça a responsabilidade objetiva do ente público, não é possível ignorar a necessidade de que seja demonstrado o nexo de causalidade entre o fato e o dano, ônus do qual o autor, ora recorrente, não se desincumbiu.

Nesse sentido, coaduno com o juízo de piso, que bem destacou:

“Contudo, ainda que se admitisse a existência de omissão do Ente Público e da prestadora de serviços consistente em não limpar e sinalizar corretamente a via de tráfego, ou mesmo admitida a demonstração do dano, não haveria prova segura do nexo de causalidade entre a suposta conduta omissiva e os danos sofridos pelo requerente, porque dos autos, se é que existiu, mas ainda assim, não se tem certeza de que o amontoado de terra tenha sido fator determinante para sua queda, e tal circunstância não autoriza condenação por presunção, demandando prova do fato e nexo causal.”

Portanto, verifico que, das provas acostadas aos autos, não restou demonstrada a existência de nexo causal entre os fatos narrados e a conduta dos requeridos. Em decorrência disso, entendo que não há que se falar em procedência da pretensão autoral.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Sob esta motivação,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença guerreada por seus próprios fundamentos.
CONDENO
o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da causa, suspensa a exigibilidade da verba sucumbencial, diante da concessão da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98, §3° do CPC.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)